Tribunal: TJMT
Processo: 1016560-56.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016560-56.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (EMBARGANTE), CLAUDIO CAMPOS ARAUJO - CPF: 513.425.611-04 (EMBARGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016560-56.2019.8.11.0000

Embargos de Declaração nº 1016560-56.2019.8.11.0000

Embargante
:
M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.

Embargado
: Claudio Campos Araújo

Processo origem nº 1036635-90.2019.8.11.0041

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO - RETORNO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS - TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRADA DO VEÍCULO DAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA AGRAVANTE - INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Se ausente prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente, inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

O acórdão analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, portanto não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016560-56.2019.8.11.0000

Embargos de Declaração nº 1016560-56.2019.8.11.0000

Embargante
:
M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.

Embargado
: Claudio Campos Araújo

Processo origem nº 1036635-90.2019.8.11.0041

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo do autor, ora embargante, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO CAMINHÃO - RETORNO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS - TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRADA DO VEÍCULO DAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA AGRAVANTE - INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se ausente prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente, inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória”.

Embargos
(Id. 43542982): Alega que o acórdão é contraditório, porque afirma que restou comprovada a propriedade do bem por parte do requerido, ora embargado.

Sustenta a necessidade de retirada do veículo das instalações da empresa embargante, sob pena de causar enriquecimento ilícito ao embargado.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja sanada a contradição apontada com a reforma do acórdão.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 44913028).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016560-56.2019.8.11.0000

Embargos de Declaração nº 1016560-56.2019.8.11.0000

Embargante
:
M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.

Embargado
: Claudio Campos Araújo

Processo origem nº 1036635-90.2019.8.11.0041

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.
foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que negou provimento ao agravo do autor ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente contém contradição, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação ao pedido de que seja determinada a retirada do veículo do pátio da empresa embargante, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e afastou esta possibilidade, porque não foram devidamente preenchidos os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, em especial porque não demonstrada a urgência.

Extrai-se trecho do acórdão que tratou a matéria:

“(...) A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, não se verifica o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela antecipada, ao menos neste momento processual.

Nessa linha, é de se notar que as partes firmaram contrato de compra e venda de veículo, em 23.02.2017 (Id. 22821400 – processo origem).

O veículo retornou para a realização de reparos e está paralisado desde 08.11.2017 (Id. 22821415 - Pág. 2 – processo origem). Nota-se que, apesar das alegações do agravante de que o veículo teria sido consertado em 03.08.2018, não é possível comprovar esta informação de plano, neste momento processual, para o fim de caracterizar a probabilidade do direito, máxime em razão da ausência de documentos que corroborem a informação apresentada.

Ademais, o autor, ora agravante, emitiu notificação para que o agravado retirasse o bem em 12.08.2019 (Id. 22821410 – processo origem), portanto aproximadamente um ano após a data em que os reparos, em tese, foram concluídos, o que afasta a constituição de perigo na demora.

Assim, ausentes os requisitos, não é caso de provimento do recurso. Ademais, eventuais discussões acerca de outras matérias, demandam a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal, máxime porque não houve análise pelo juízo a quo acerca dos contratos trazidos. (...)”.

Por outro lado, ressalta-se que, se ausente prova segura da verossimilhança das alegações da parte recorrente, não se verifica a possibilidade de reforma da decisão agravada, que havia indeferido a antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
, porque ausentes os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020